Tribunal: STF
Processo: RE 1408763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.039/2021. PERDA DE EFICÁCIA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou prescrita a pretensão de concessão do auxílio emergencial e suas extensões.



    Em suas razões, defende que ‘não há como se permitir, como já manifestou o STF (ADPF 216), a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, como a presente, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Isso ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes’. Aponta a violação ao direito constitucional à assistência jurídica integral gratuita (art. 5º LXXIV e art. 134, CF), promovida no caso pela DPU, face à ‘total impossibilidade do órgão fazer frente a esse volume de demanda em tão pequeno prazo’. Alega ainda ‘que a MP 1.039/2021 trouxe a previsão da prescrição – com prazo reduzidíssimo -- apenas quanto ao processamento dos auxílios pela Administração Pública, ao mesmo tempo em que busca, com a edição da Lei 14.284, de 29/12/2021, o ressarcimento dos mesmos auxílios frente aos administrados pelo prazo quinquenal do Decreto 20.910/32, em afronta ao princípio da isonomia’.



    O Juízo a quo assim decidiu:



    (...) A Medida Provisória 1.039/2021, assim dispõe em seu artigo 14: 



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: 



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021. O prazo limite para a propositura de ações relativas à concessão e/ou pagamento dos benefícios pretendidos pelo demandante foi o dia 18/03/2022. 



    A MP n° 1.039/2021 teve o seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2021, consoante Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 53, de 2021, verbis: 



    O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, que ‘Institui o Auxílio Emergencial 2021 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19)’, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2021. 



    Com a perda da eficácia, uma vez que não foi convertida em Lei no prazo estabelecido no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, caberia ao Congresso Nacional disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes. 



    Nesse sentido, transcrevo o dispositivo constitucional citado: 



    § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 



    Como não houve a edição do decreto legislativo acima mencionado, permanece hígida a regra contida no artigo 14 da MP nº 1.039/2021, face ao disposto no § 11 do artigo 62 da CF/88: 



    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 



    A autora ajuizou a presente ação em 21/06/2022. Assim, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. (...)



    Observo que a decisão impugnada encontra-se em consonância com o julgado do STF na ADPF 216, do qual transcrevo trecho do voto condutor:



    (...) 8. A norma do § 11 do art. 62 deve ser interpretada com prudência a não permitir se protraia, indefinidamente, a vigência de medidas provisórias rejeitadas ou não apreciadas. O dispositivo é objeto de críticas da doutrina, havendo quem sustente até mesmo sua inconstitucionalidade.(...)



    Quer-se manter intactas as relações jurídicas ocorridas durante o período de vigência de medida provisória, embora não convertidas em lei, nas hipóteses em que não for produzido decreto legislativo. 



    (...) O § 11 visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, o que não pode conduzir à permissão de sobreposição da definição do Chefe do Poder Executivo à do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória se equipare à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula do art. 2º da Constituição, definidora do princípio da separação entre os Poderes. 



    (...) 13. A controvérsia posta na presente arguição limita-se, todavia, aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006. Nesses casos, não havia ato da Receita Federal deferindo o pedido de licença para exploração de CLIA, sequer podendo se argumentar a existência de ato jurídico perfeito, aquele ‘já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou’ (§ 1º do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. (...) (Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 23/03/2018)



    Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos.



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF.



    Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada.



    O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento.



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada. 



    Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação. 



    Desta forma, não merece acolhida o recurso. 



    Decisão O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora” (fls. 1-4, e-doc. 34).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, o inc. LXXIV do art. 5º, o caput e os §§ 7º e 11 do art. 62 e o art. 134 da Constituição da República.



    Salienta que “a matéria constitucional, ora em análise, diz respeito à inconstitucionalidade da norma consubstanciada no art. 14 da MP 1.039/2021, ao prever do prazo prescricional de um ano, contado da data de sua publicação da pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento do Auxílio Emergencial (art. 2º da Lei 13.982, de 2/4/2020); do Auxílio Emergencial Residual (Medida Provisória 1.000, de 2/9/2020); e do Auxílio Emergencial 2021 (Medida Provisória de 18/3/2021)” (fl. 7, e-doc. 41).



    Argumenta que, “quando do encerramento da vigência da MP 1.039/2021 em 15.07.2021, as relações jurídicas decorrentes da instituição do Auxílio 2021 e sua previsão de prorrogação encontravam-se constituídas e garantidas pela segurança jurídica – razão pela qual é possível concluir-se pelo desinteresse na apreciação para conversão em lei, tal como ocorreu com a MP 1.000/2020. O mesmo não se pode afirmar quanto ao termo final do prazo prescricional do processamento dos auxílios previsto pela MP, na medida em que este só ocorreria em 18.03.2022 e ainda se submeteria à análise e debates das Emendas Modificativas 119 e 167 que o ampliavam para dois e cinco anos respectivamente” (fl. 8, e-doc. 41).



    Assevera que “não há como se permitir, como já manifestou o STF (ADPF 216), a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, como a presente, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Isso ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes” (fl. 8, e-doc. 41).



    Ressalta que “a ausência de apreciação pelo Congresso Nacional da MP no dispositivo relativo à redução do prazo prescricional (art. 14) decorreu do reconhecimento da ausência de relevância e urgência da medida provisória nesse ponto” (fl. 8, e-doc. 41). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos citados que fixam prazo exíguo de 1 ano para a dedução da pretensão judicial referente ao benefício emergencial, anulando-se a sentença e determinando o prosseguimento do feito perante o juízo a quo” (fl. 12, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 216, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou que o § 11 do art. 62 da Constituição da República não poderia ser invocado para estender os efeitos da Medida Provisória n. 320/2006 aos pedidos de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA não examinados pela Receita Federal durante sua vigência:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. PRESENÇA DE ASSOCIADOS EM AO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 320/2006. REJEIÇÃO PELO SENADO. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO PREVISTO NO § 3º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – CLIA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELA RECEITA FEDERAL DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, apenas as entidades de classe com associados em ao menos nove estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade: ADI 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011; ADI 3.617-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2011; ADI 912, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001; ADI 108-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 5.6.1992. 2. O § 11 do art. 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes. 3. Quanto aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006, não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. Interpretação contrária postergaria indevidamente a eficácia de medida provisória já rejeitada pelo Congresso Nacional, ofendendo não apenas o § 11 do art. 62 da Constituição, mas também o princípio da separação dos Poderes. 4. Arguição julgada procedente” (Plenário, DJe 23.3.2020).



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou que a relação jurídica ocorreu durante a vigência da Medida Provisória n. 1.039/2021 e declarou prescrita a pretensão de concessão do auxílio emergencial, nos termos seguintes:



    “Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos.



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF.



    Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada.



    O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento.



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada. 



    Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação. 



    Desta forma, não merece acolhida o recurso. 



    Decisão O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora” (fls. 3-4, e-doc. 34).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos termos do § 11 do art. 62 da Constituição da República, “não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 62, §11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas” (ARE n. 1.413.352, Relator o Ministro Alexandre de Morares, decisão monocrática, DJe 9.12.2022). 



    6. Quanto à relevância e urgência das medidas provisórias, este Supremo Tribunal assentou que “o controle jurisdicional da interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa da sua incidência. Ausentes evidências sólidas de abuso do Poder Executivo na edição da medida provisória, é corolário da separação de Poderes a adoção de postura autocontida do Poder Judiciário, de maneira a prestigiar as escolhas discricionárias executivas e legislativas” (ADI n. 4.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.7.2020).



    Na mesma linha são os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A verificação, pelo Poder Judiciário, da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.222.118-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO-OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, decidiu que as normas que promoveram reajustes nos benefícios previdenciários nos períodos de 1997, 1999, 2000 e 2001 não ofendem o § 4º do art. 201 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental desprovido” (AI n. 570.849-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.4.2011).



    7. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem quanto à prescrição do direito postulado demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se exemplos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Auxílio emergencial. Lei nº 13.982/20. Indeferimento. Ausência de repercussão geral. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 1.320.407/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 1.146, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão referente à análise dos requisitos para a concessão do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982/20. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.328.986-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. DECRETO-LEI N. 20.910/1932. CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.502-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. Decreto 20.910/1932. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitado” (ARE n. 1.320.622-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2021).



    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora